Tribunal: STF
Processo: RE 1344484
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – Servidora pública dos quadros da Secretaria Estadual da Saúde – Inclusão do benefício Prêmio de Incentivo Especial (PIE), instituído pela Resolução SS-110/13, sobre o quinquênio, sexta-parte, 1/3 de férias e 13º salário – Vantagem com natureza jurídica de verba salarial – Não caracterização da "incidência recíproca" ou "efeito cascata", com afronta ao artigo 37, inciso XIV, da CF – Recurso não provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 37 da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Veja-se, nessa linha, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



     



    Ademais, para dissentir das conclusões formuladas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, incidindo, na hipótese, a orientação expressa da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 05 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator